Tribunal: TJDFT
Processo: 0748955-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748955-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: CARLOS BARBOSA DE BRITO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de mudança de local da perícia formulado por ele (id 254566598 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator